Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021848-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), TIAGO PEREIRA SANTANA - CPF: 041.470.011-22 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA GIANINNI DE SOUZA - CPF: 018.617.461-64 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES INDICADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – ARTIGO 282, INCISO I, DO CPP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PRISÃO DOMICILIAR ANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto cautelar está fundamentado, pois além de destacar os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o
modus operandi
em tese utilizado pelo paciente demonstra a periculosidade e indica real possibilidade de que este leve a termo as ameaças já proferidas em desfavor da vítima, mormente pela constatação de que este não é um fato isolado na vida do indivíduo.

Tendo em vista que os relatos da vítima justificam por ora a necessidade do
carcer ad cautelam
, notadamente diante da reiteração delitiva, a aplicação de medidas cautelares diversas são inadequadas e não há falar em violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Não se justifica a soltura do paciente em razão da pandemia da Covid-19, pois esta é medida excepcionalíssima que não foi verificada no caso concreto, porquanto a defesa não comprovou que o paciente faça parte do denominado grupo de risco e que não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago Pereira Santana
, apontando como autoridade coatora a juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.9.2020 pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas e ainda embriaguez ao volante, em concurso material de crimes. Posteriormente, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Alega que referida decisão não se encontra devidamente fundamentada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Ressalta que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes e que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação ele cumprirá a pena em regime semiaberto ou aberto.

Por fim, argumenta que devem ser observadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus no sistema prisional, já que a superpopulação carcerária pode acelerar o contágio entre os detentos.

Com essas considerações, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, se necessário (Id. 62810455).

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 63355994).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Id. 65204999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 67055460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Tiago Pereira Santana
em preventiva, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea que justifique a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Segundo a denúncia, no dia 20.09.2020, o paciente, supostamente, teria agredido a vítima
Maria Clara Gianinni de Souza
com socos e tapas, por não aceitar o fim do relacionamento.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, o favorecido teria, em tese, ameaçado matar a genitora da vítima e sua filha de 3 anos, caso a vítima não o acompanhasse até o município de Porto Espiridião-MT, onde ele reside.

No dia seguinte, ele teria, aparentemente, proferido novas ameaças de morte contra a ofendida e sua família; e nas imediações do bairro Jardim São Paulo, próximo à cadeia pública, em Mirassol D’ Oeste-MT, o paciente teria conduzido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora supostamente alterada em razão da influência de álcool (Id. 62810462).

A magistrada de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, demonstrou concretamente a necessidade da prisão cautelar. Vejam:

“(...) Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação etílica e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Neste sentido, a ofendida Maria Clara Gianinni de Souza relatou de modo detalhado e minucioso todos os atos perpetrados pelo autuado e todas as violências suportadas nos últimos dias pela depoente. Nesta senda, a ofendida relatou que namorou com o suspeito por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo a referida relação conturbada e marcada pelo ciúme excessivo do autuado. Segundo a declarante, durante a referida relação o flagrado chegou a capotar um veículo com ela dentro apenas por não aceitar o término do relacionamento, fato que deixou marcas pelo corpo da depoente até a presente data. Ademais, segundo a depoente, o flagrado sempre afirmou que iria mandar “seus meninos” matarem ela e toda a sua família, incluindo sua filha de 03 (três) anos, sua mãe e seu irmão. Assim, a ofendida relatou que decidiu colocar um ponto final no relacionamento, o que a princípio não ensejou qualquer atitude de autuado. No entanto, conforme relata a ofendida, o autuado teria ido até a residência desta no dia 19.09.2020 pedindo para conversar, artifício este que teria a feito adentrar no veículo conduzido pelo suspeito, o qual, aproveitando-se da situação, conduziu a vítima até um hotel e passou a estuprá-la. Ademais, a vítima ainda relata que, mesmo após o estupro ocorrido, o autuado permaneceu vigiando-a no local e forçando-a a enviar mensagens para seus familiares, tudo com o intuito de dar a aparência de normalidade a situação e de evitar qualquer consequência criminal posterior. Não bastasse isso, a ofendida ainda relata que, mesmo diante de toda a situação retro, o autuado teria lhe obrigado a marcar um almoço de família na residência da tia da depoente, local onde este compareceu com a vítima e passou a ingerir bebida alcoólica como se nada estivesse ocorrendo. Após a referida reunião familiar, a depoente relata que o suspeito a obrigou a entrar novamente em seu veículo, desta vez com sua filha de apenas 03 (três) anos de idade, ocasião em que este passou a empreender altas velocidades nas rodovias da região, ameaçando colidir com um caminhão e matar a todos os ocupantes do automóvel. Ainda segundo a ofendida, após implorar muito por sua vida e pela vida de seu filho, a depoente teria convencido o suspeito a não concretizar o seu intento e levar a criança para casa, tudo com a condição de que a declarante desceria do carro sem falar com ninguém e retornaria ao automóvel para ir embora com o suspeito até que as coisas se acalmassem. Neste sentido, a depoente relata que chegou em sua casa, colocou seu filho no quarto e passou a fingir que estava arrumando as malas para ir com o suspeito - o qual permanecia a vigiando no interior do imóvel -, tudo para ganhar tempo na esperança de que algum familiar aparecesse para socorre-la. Contudo, a depoente relata que o medo de não ser socorrida a tempo por seus familiares a fez gritar pelo socorro de seus vizinhos, ocasião em que o flagrado teria lhe agarrado pelo pescoço, lhe enforcado com muita força e determinado o seu silêncio, sendo toda a situação presenciada pelo filho da vítima, o qual chorava desesperadamente com a situação. No entanto, a depoente ainda relata que, em que pese o choro desesperado da criança, o suspeito continuou a enforca-la até o momento em que esta estava perto de desfalecer, ocasião em que o autuado passou a puxar-lhe os cabelos e determinar que esta arrumasse suas coisas imediatamente. Após isso, a vítima relata que o flagrado quebrou seu celular para evitar que a Polícia fosse acionada e saiu da residência afirmando que retornaria para busca-la e que se esta revelasse para alguém o ocorrido seria morta juntamente com sua família. Mesmo após todos estes fatos, a vítima relata conseguiu contatar e ser socorrida pela Polícia Militar, sendo conduzida ao Batalhão da Instituição para a confecção do boletim de ocorrência, ocasião em que o autuado lhe ligava insistentemente e teria retornado em sua residência a sua procura.

No mesmo sentido, o Policial Militar Fábio da Costa Leite relatou em juízo que recebeu uma ligação da vítima via telefone funcional, momento em que esta relatava ter sido vítima de violência doméstica. Ante isso, o depoente relatou que se deslocou até o local indicado, lugar em que a ofendida relatava que as agressões teriam sido perpetradas pelo seu ex-companheiro que não aceita o término da relação. Ademais, segundo o depoente, a vítima relatou que o autuado teria a estuprado e a ameaçado de morte no dia anterior. Ainda conforme o depoente, a vítima relatou que, mesmo após tais acontecimentos, o denunciado se fez presente em uma reunião da família da ofendida, local onde ingeriu bebida alcoólica como se nada tivesse ocorrido. O depoente ainda relata que a ofendida teria sido agredida com socos e ameaçada de morte ao final da reunião familiar pelo autuado. Não bastasse isso, o depoente ainda relatou que a Polícia Militar logrou êxito em localizar o suspeito conduzindo um veículo pelas vias da cidade, ocasião em que o autuado teria desobedecido as ordens de parada e empreendido fuga. Por fim, o depoente relatou que o autuado apresentava sinais de embriaguez e chegou a confessar a ingestão de bebida alcoólica antes da condução veicular. (...)

Ante isso, verifica-se que os depoimentos colhidos até o presente momento, além de indicarem os necessários indícios de autoria, demonstram a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados e do modus operandi empregado pelo custodiado para execução dos delitos, revelando sua periculosidade concreta e justificando a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Neste sentido, insta consignar que, conforme os depoimentos prestados nos autos, há indicativos de que o flagrado agride e ameaça a vítima constantemente de morte, tendo chegado ao ponto de estupra-la.

Não bastasse isso, verifica-se ainda dos depoimentos que, mesmo após praticar todos os atos narrados, o autuado novamente demonstra sua periculosidade concreta ao participar de uma reunião familiar na casa dos parentes da ofendida como se nada tivesse ocorrido e sempre a obrigando a silenciar sobre as ameaças, agressões e até mesmo sobre o estupro ocorrido.

Ademais, consta ainda dos autos que, após ingerir bebida alcoólica, o autuado teria colocada a vítima e a filha desta no interior de um veículo, empreendido alta velocidade nas rodovias da região e ameaçado colidir com um caminhão para matar todos os ocupantes do automóvel.

Assim, além da gravidade concreta do delito e dos fatos apurados, verifica-se que o modus operandi empregado pelo autuado demonstra sua periculosidade exacerbada e indica a possibilidade de que este leve a termo as ameaças anteriormente proferidas.

Ante isso, restando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade concreta do autuado, esta última demonstrada através do modus operandi empregado na execução dos crimes apurados, necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Não bastasse isso, verifica-se dos
antecedentes criminais do autuado que este já possuiu em seu desfavor pelo menos 02 (duas) outras medidas protetivas prevista na Lei Maria da Penha, sendo uma no ano de 2012 (NU 821- 04.2012.811.0098) e outra no ano de 2019
(NU 1290-06.2019.811.0098).

Ademais, conforme bem observado pelo ente ministerial, o flagrado fora preso no início do corrente ano pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido posto em liberdade após o pagamento de fiança e assunção de obrigações previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (NU 1000214-90.2018.811.0098).

Assim, verifica-se que os fatos ora noticiados
foram perpetrados enquanto o autuado estava no gozo de liberdade provisória concedida pelo juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT,
demonstrando a sua indiferença em relação ao Poder Judiciário e seu desrespeito as decisões judiciais.

De tal modo, verifica-se que conceder novamente liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao autuado seria medida inócua, visto que tal benesse já fora concedida ao autuado em ocasião diversa, não tendo sido tais medidas capazes de evitar a ocorrência dos fatos ora apurado. (...)

Por fim, destaca-se que no âmbito da Lei Maria da Penha a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente.

Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, também se fazem presentes no caso concreto os fundamentos balizadores e as condições de admissibilidade da referida prisão processual, viabilizando-se o decreto prisional no presente momento.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Tiago Pereira Santana, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(Id. 62810463, pp. 26-37) – grifei.

Logo, ao contrário do que a impetrante afirma, o decreto cautelar encontra-se satisfatoriamente fundamentado, notadamente porque o paciente já possui histórico criminal envolvendo outros episódios relacionados à Lei Maria da Penha, uma medida protetiva no ano de 2012 e outra no ano de 2019 (Id. 62810463, pp. 21-22).

E, conforme já mencionei anteriormente e de acordo com o Enunciado Orientativo n. 6 da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a reiteração delitiva é motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ainda mais porque o paciente demonstra, aparentemente,
certa tendência a agredir mulheres.

Por outro lado, a douta magistrada singular destacou que o beneficiário estava em gozo de liberdade provisória concedida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT, após o pagamento de fiança, nos autos n. 1000214-90.2018.8.11.0098, situação que aliada ao
modus operandi
adotado pelo favorecido em sua possível empreitada criminosa contra a vítima, demonstra o efetivo risco que sua soltura oferece, não só ao meio social, mas especificamente à vítima.

Não se pode desconsiderar aspectos concretos que envolvem a situação dos autos, mormente porque o paciente, supostamente, participou de uma reunião familiar na casa dos parentes da ofendida, como se nada tivesse acontecido e, em outra oportunidade, ele ingeriu bebidas alcóolicas e teria, em tese, ameaçado causar um capotamento para lesionar os integrantes do automóvel, inclusive a vítima.

Além disso, a vítima narrou uma situação ainda mais grave, ressaltada pela autoridade impetrada em sua decisão, segundo a qual o paciente, em tese, teria capotado um veículo com ela dentro por não aceitar o término do relacionamento, fato que deixou marcas pelo corpo da ofendida (Id. 62810463, p. 29).

No tocante à alegação da defesa de que o requisito constante do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal não se faz presente, observo que a atual redação do artigo 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006 incluída pela Lei n. 13.827/2019, estabelece que
“nos casos de riscos à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”,
em outras palavras, se existe risco à integridade física da ofendida, como no caso dos autos, é possível a decretação da prisão preventiva ainda que o paciente não tenha descumprido as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida nesse caso.

Ademais, não se mostra eficaz e prudente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando pelos relatos da vítima e pela própria situação do paciente, que estava em gozo de liberdade provisória quando da sua prisão em flagrante, se constata um comportamento de total desrespeito para com o cumprimento de regras.

Com efeito, a aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal é inadequada à hipótese em comento haja vista a já mencionada potencialidade lesiva da infração e a evidenciada periculosidade do paciente, a demonstrar a custódia preventiva como única medida que irá garantir a ordem pública.

Nesse sentido, o precedente desse egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de idêntica natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP”.
(TJMT,
HC
n. 1015728-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, data do julgamento: 21.11.2019).

Quanto à suposta violação aos princípios da homogeneidade ou da proporcionalidade, ressalto que não se discute no presente momento o encarceramento penal, mas sim cautelar, o qual conta com requisitos próprios, a exemplo da necessidade de (se) excluir garantir a ordem pública e, portanto, não se confunde com a prisão decorrente de uma eventual condenação após a conclusão do julgamento da ação penal, em que o paciente fará jus ao cumprimento de uma pena em um regime prisional adequado.

Sendo assim, diante de decisão amparada em fundamentos concretos, em que os relatos da vítima apresentam a necessidade por ora da medida extrema, aliada aos outros fatores como a reiteração delitiva do paciente, não vejo como acolher a tese defensiva, já que presentes as hipóteses dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.

Por fim, quanto à alegada necessidade de soltura do paciente ante a pandemia da Covid-19, não há como acolher o pedido, porque a prisão domiciliar recomendada para impedir o contágio, consoante Recomendação n. 62/2020 do CNJ, é medida excepcionalíssima, e que não se mostrou adequada ao caso porque a defesa técnica não comprovou que o paciente se encontra no grupo de risco ou que não estaria recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020